Tribunal: TJSP
Processo: 2260673-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação de bem imóvel. DECISÃO que deferiu o pedido de bloqueio de valores em conta bancária de titularidade da agravante. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Reconsideração da decisão agravada pelo r. Juízo de origem. Perda do objeto configurada. RECURSO PREJUDICADO.*